Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Nas razões do agravo de instrumento, os agravantes pediram a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, determinei aos agravantes que apresentassem, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos que comprovassem a capacidade econômica alegada (ID 33902692). Por meio da petição de ID 34171104, os agravantes pediram dilação do prazo concedido, que foi indeferido por meio da decisão de ID 34193518. Os agravantes juntaram petição e documentos no dia 11/04/2022 (ID 34314772, ID 34314774, ID 34314775, ID 34314779 e ID 34314780), ou seja, após o transcurso do prazo concedido, nos termos da certidão de ID 34628664. Desse modo, em razão da manifestação fora do prazo, não conheço dos documentos juntados pelos agravantes e, diante desta razão, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que os agravantes comprovem o recolhimento do preparo recursal. Publique-se.